Tribunal: TJES
Processo: 0009766-64.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009766-64.2013.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESPOLIO DE MARIA BORGES DE ABREU e outros (2)

APELADO: FERNANDES DADALTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES SOBRE USUCAPIÃO, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelos embargantes e pelo Estado do Espírito Santo, alegando omissões quanto às teses de usucapião, litisconsórcio passivo necessário e prescrição, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tese de usucapião;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto ao litisconsórcio passivo necessário;
(iii) determinar se existiu omissão quanto à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a omissão sobre a usucapião porque a decisão colegiada analisa a matéria de forma expressa, concluindo que a ausência de pedido e causa de pedir específicos impede seu exame em sede recursal, sob pena de inovação e violação ao princípio da congruência.

O acórdão rejeita a alegação de omissão sobre litisconsórcio necessário ao afirmar, de modo explícito, que a ação anulatória de doação a non domino envolve apenas o ente público e os donatários, inexistindo comunhão de interesses que imponha a formação litisconsorcial.

O acórdão considera inexistente omissão sobre a prescrição ao fundamentar que a nulidade absoluta do negócio atrai a incidência do art. 169 do Código Civil, tornando a discussão sobre marcos interruptivos irrelevante e prejudicada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de pedido e causa de pedir específicos impede o conhecimento de tese de usucapião em sede recursal, não configurando omissão o não acolhimento da interpretação pretendida pela parte.

A análise expressa sobre a desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário afasta a alegação de omissão quando a decisão delimita corretamente os sujeitos da ação anulatória.

A adoção do fundamento da nulidade absoluta e da imprescritibilidade, prevista no art. 169 do Código Civil, prejudica o exame de argumentos relativos à suspensão ou interrupção da prescrição, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento desacompanhado dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 535, 1.022 e 1.013; CC, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/02/2021; TJSP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0009766-64.2013.8.08.0021

EMBARGANTE: MANOEL DE ABREU E ESPÓLIO

EMBARGADO: FERNANDES DADALTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso interposto por
MANOEL DE ABREU
e
ESPÓLIO DE MARIA BORGES DE ABREU
, opondo
Embargos de Declaração
em face do v. Acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes e pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, sustentam os embargantes, em síntese, omissão quanto à tese de usucapião, quanto ao litisconsórcio passivo necessário e quanto à prescrição. Ao final, requerem o provimento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas, com a concessão de efeitos modificativos, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados (arts. 322, § 1º; 342, II; 485, § 3º; 489, § 1º, IV e VI; 496, §§ 1º e 2º; 1.013, §§ 1º a 3º e 1.022, II, todos do CPC).

Pois bem.

Inicialmente, registro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, não obstante a argumentação da embargante, a simples análise dos autos demonstra que não há razão para o provimento do presente recurso, pois o que se busca é a revisão do mérito e da interpretação legal adotada, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

No que tange à alegada omissão quanto ao não conhecimento da tese de usucapião, impõe-se esclarecer que o v. acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente e fundamentada.

A decisão colegiada foi expressa ao consignar que a narrativa fática contida na peça defensiva — desprovida de pedido ou causa de pedir específica voltada à prescrição aquisitiva — não tem o condão de autorizar a apreciação da matéria em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da congruência e supressão de instância.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna no julgamento, mas sim uma divergência hermenêutica entre a tese defendida pelos embargantes (interpretação lógico-sistemática ampla) e a técnica processual adotada por esta Câmara (rigor quanto à estabilização da lide e vedação à inovação recursal).

O fato de o julgado não ter acolhido a tese de que "
a narrativa fática supre a ausência de pedido
" não configura omissão, mas sim o exercício regular da jurisdição, que rejeitou a pretensão de analisar matéria ineditamente suscitada com contornos de defesa técnica apenas na fase recursal. O que se observa é a nítida pretensão de rediscutir o critério de admissibilidade recursal adotado, intento estranho à via estreita dos aclaratórios.

Igualmente, não prospera a alegação de omissão quanto à tese de litisconsórcio passivo necessário.

O aresto embargado dedicou capítulo específico ao tema, afastando a nulidade arguida sob o fundamento jurídico de que a ação anulatória de doação
a non domino
trava-se estritamente entre o ente público doador e os particulares donatários. A fundamentação do acórdão foi clara ao estabelecer que, resguardados os direitos possessórios de terceiros na sentença, não há comunhão de interesses que imponha a formação litisconsorcial.

O argumento dos embargantes de que a matéria é de ordem pública e de que a anulação atinge "
aquisições derivadas
" constitui, na verdade, crítica ao mérito da fundamentação jurídica desenvolvida. O Tribunal não silenciou sobre o tema; ao contrário, decidiu-o expressamente, entendendo pela desnecessidade da integração de terceiros à lide. Se a conclusão jurídica adotada desagrada à parte ou se mostra, na sua ótica, contrária à jurisprudência ou à eficácia prática da sentença, trata-se de
error in judicando
, cuja reforma deve ser perquirida através dos recursos constitucionais competentes, e não por meio de embargos de declaração, que não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão.

No tocante à prescrição, o inconformismo revela-se ainda mais infundado.

O v. acórdão assentou sua
ratio decidendi
na premissa da nulidade absoluta do negócio jurídico, atraindo a incidência do artigo 169 do Código Civil e a imprescritibilidade de tais atos. Ao definir que o vício é insanável e não convalesce pelo tempo, tornou-se despicienda e irrelevante qualquer discussão lateral acerca da suspensão ou interrupção do prazo pelo processo administrativo.

O julgador não está obrigado a rebater argumentos que se tornaram prejudicados pela adoção de fundamento suficiente para a solução integral da controvérsia. Se a nulidade é absoluta e o ato não prescreve, pouco importa se os embargantes participaram ou não do processo administrativo que suspendeu um prazo que sequer corria.

A ausência de manifestação expressa sobre este ponto específico não configura negativa de prestação jurisdicional, pois a tese da imprescritibilidade absorve e supera lógico-juridicamente a discussão sobre os marcos interruptivos da prescrição.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
MANOEL DE ABREU E ESPÓLIO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)